Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-71.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RAC No 1000417-71.2016.8.11.0040
Vistos etc.
Consta informação do DEJAX no ID no 57055984 que o apelante “solicita os benefícios da justiça gratuita [...]”.
Neste particular, de se destacar que a simples declaração ou relação de dívidas, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídas de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se o apelante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora